Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705641-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027472-62.2014.8.07.0018, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, a agravante sustenta o desacerto da decisão ora hostilizada, por ofender o instituto da vedação ao enriquecimento sem causa e asseverando que a metodologia de cálculo aplicada ofende a coisa julgada. Aduz que a atualização realizada pela Contadoria Judicial não merece prosperar e a sua manutenção gera uma grande insegurança jurídica, por ofender a coisa julgada, sobretudo o que restou consignado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0717813-95.2021.8.07.0000. Tece outras considerações. Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 32979610. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 113882962 – autos de origem): Após a juntada dos Cálculos da Contadoria (ID 106721168 e 106721169), a CELG S.A apresentou a manifestação ID 107685392, na qual requereu o refazimento dos cálculos com base, em síntese, nos seguintes argumentos: i) que não foi aplicado o abatimento do depósito judicial no valor de R$ 4.050.411,39; ii) que foram aplicados juros distintos dos pactuados no contrato; iii) que a penalidade prevista no § 1o do art. 523 foi indevidamente majorada em 10% (dez por cento). Em virtude disso, a Contadoria Judicial prestou esclarecimentos ID 110168695. Alegou que os valores dos depósitos realizados pelo autor foram devidamente abatidos no saldo e que os juros foram calculados de acordo com o acórdão ID 103429648. Alegou, ainda, que os cálculos da multa e dos honorários foram feitos de acordo com o art. 523/CPC. Em novo contraditório (ID 111626726), a CELG reiterou a inadequação dos juros sob o argumento de que foram calculados com base na média IGP-DI/INPC. Reconheceu o abatimento do depósito de R$ 4.050.411,39, no entanto, apontou a necessidade de ajustamento dos “demais parâmetros” para o refazimento dos cálculos. A TERRACAP, por sua vez, anuiu com os cálculos da Contadoria Judicial (ID 107403623). Na oportunidade, destacou que parte dos valores depositados devem ser destinada ao pagamento dos honorários dos advogados. Os autos vieram conclusos. Dedução de valores Compulsando os cálculos da Contadoria, verifica-se que foram deduzidos dos valores apresentados o valor de R$ 2.168.934,15 (depósito ID 77281056) e R$ 4.050.411,39 (depósito ID 21762981), conforme observado na coluna "SALDO/PAGAMENTO OU LANÇAMENTO" (ID 106721168 – página 02). Portanto, a alegação de incorreção dos cálculos judicial em razão da desconsideração dos valores acima mencionados não procede. Juros O autor alega de forma genérica que a taxa de juros não está correta. Conforme planilha ID 106721168 e 106721169, o índice dos juros e da correção monetária corresponde ao IPGM. Neste contexto, não há qualquer indicativo de aplicação do INPC nos cálculos em questão. Portanto, diante da correção do cálculo dos juros, não há que se falar em “ajustamento de parâmetros”, conforme vindicado pelo autor na manifestação ID 111626726. Multa do art. 523, § 1o, CPC O autor alega penalidade prevista no § 1o do art. 523 foi indevidamente majorada em 10% (dez por cento). Mais uma vez, a razão não assiste ao autor. Não houve majoração da multa, a qual foi calculada uma única vez, observado o montante de 10% (dez por cento) – ID 106721169, na forma do art. 523, § 1o, CPC), totalizando o valor de R$ 450.641,33. Nota-se na planilha que logo abaixo do campo destinado a multa em referência consta nova condenação com valor idêntico (R$ 450.641,33). Ocorre que não se trata de majoração da multa, mas sim de percentual relacionado aos honorários a fase de execução. Assim, não há qualquer equívoco no cálculo da multa do art. 523, §1o, CPC. Conclusão Diante da inconsistência da impugnação apresentada pela CELG DISTRIBUICAO S.A., HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial, estabelecendo como devido à TERRACAP o valor de R$ 773.135,60 (setecentos e trinta e três mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos), atualizado até outubro/2021 (ID 106721168). INTIME-SE a CELG DISTRIBUICAO S.A. para depositar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor remanescente acima mencionado, com acréscimo da atualização posterior a outubro/2021. De modo a evitar tumulo processual e otimizar a atividade cartorária, os valores já depositados somente serão liberados após o decurso do prazo acima mencionado. (destaques no original) O ponto central a ser discutido nesta fase recursal cinge-se em analisar se os cálculos da Contadoria, homologados pelo juízo singular, estão em consonância com o título judicial que deu ensejo ao cumprimento de sentença em tramitação no primeiro grau de jurisdição. A tese ora apresentada não se sustenta frente ao que restou decidido na fase de conhecimento do processo que origina o título ora em execução. Em se tratando da fase de cumprimento de sentença deve o devedor (agravante) observar o que disciplina o artigo 525 do CPC, impugnando de forma adequada os valores executados, tendo em vista que a impugnação se pauta no excesso de execução. A alegação de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial se mostram equivocados não prevalece diante da clareza da peça juntada (ID 106721168 e 106721169 - autos de origem) por aquele órgão auxiliar. Desse modo, não pode a parte agravante simplesmente se desincumbir de demonstrar, pelos meios adequados, que aqueles valores se mostram indevidos, sob o argumento de que os cálculos confeccionados não respeitaram os parâmetros determinados pelo acórdão que apreciou o Agravo de Instrumento no 0717813-95.2021.8.07.0000. Assim, ao contrário do que afirma a parte agravante, não prospera a alegação de excesso de execução, haja vista que o valor devido, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, é “de R$ 773.135,60 (setecentos e trinta e três mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos), atualizado até outubro/2021 (ID 106721168)”. (destaques no original) Nesse contexto, não restou demonstrada justificativa plausível para a desconsideração da planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, órgão que detém presunção de legitimidade. Isto é, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecer. Além disso, devem prevalecer os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, uma vez que esta se manifesta com isenção e imparcialidade. Portanto, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação apresentada pela Contadoria nos moldes delineados pelo Juízo decisório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi rejeitada a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, determinando-se ao exequente a apresentação de planilha atualizada do débito e a indicação de bens passíveis de penhora. 2. Se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, notadamente em face dos esclarecimentos prestados pelo perito, mostram-se em conformidade com o título judicial, correta a decisão homologatória. 3. Além disso, havendo divergência entre a forma de atualização da dívida apontada pela parte e a utilizada pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo (art. 149, CPC), esta deve prevalecer em relação àquela, tendo em vista que elaborada com isenção e imparcialidade, mormente se os cálculos foram devidamente detalhados, bem como pontualmente esclarecidas e respondidas as diversas impugnações apresentadas pela executada. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1086549, 07169698720178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Sem Página Cadastrada) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. PERITO DO JUÍZO. CONTADORIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO CORRETA. 1. Havendo divergência entre os cálculos realizados pelo perito do juízo e por uma das partes, devem prevalecer os cálculos do perito do juízo, sobretudo se houve manifestação da Contadoria Judicial no sentido da correção de tais cálculos. 2. Não tendo sido evidenciado qualquer erro de atuação do perito nomeado pelo juízo, a homologação dos cálculos apresentados pelo mesmo perito do juízo mostra-se correta. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1130023, 07099803120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPARCIALIDADE. 1. Não demonstrado o equívoco nos cálculos efetivados pela contadoria judicial, a manutenção da decisão homologatória é medida que se impõe, notadamente em razão da imparcialidade que norteia a atividade do contabilista do juízo, a qual deve prevalecer sobre o entendimento pessoal das partes. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1323360, 07157711520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022 20:48:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador